Tribunal: TJMT
Processo: 1039394-56.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039394-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo Procon Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo, prescrição da pretensão executória e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada prescrição e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória em razão da suposta demora no ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidades por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar se a multa imposta afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de crédito oriundo de penalidade administrativa inicia-se somente com a constituição definitiva do crédito, ou seja, após o encerramento do processo administrativo, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como quando a parte autuada é devidamente notificada e tem oportunidade de se manifestar.

5.

A sanção administrativa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica quando a multa é fixada dentro dos limites legais e em consonância com a gravidade da infração apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para a execução fiscal decorrente de penalidade administrativa começa a correr com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo.

2.

O processo administrativo sancionador é válido quando assegura à parte autuada o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

3.

A multa administrativa é legítima quando fixada com base na legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Segundo consta, o Banco autor buscou a desconstituição de penalidades impostas em processo administrativo instaurado pelo Procon Estadual, no qual foi apurada a prática de irregularidades em atendimento a consumidores na agência da instituição financeira. Em síntese, alegou nulidades formais e materiais no procedimento administrativo, questionou a legalidade da multa aplicada e invocou a ocorrência de prescrição da pretensão executória, por suposta inobservância do quinquídio legal.

A sentença rejeitou a tese de nulidade, afastou a alegada prescrição e manteve a higidez da multa administrativa, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (Id. 298311886).

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, sustentando: (a) a ocorrência de prescrição da pretensão executória, porquanto o Estado teria ajuizado a execução após o decurso do prazo legal; (b) a nulidade do processo administrativo por afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa; e (c) a insubsistência da multa aplicada, por não se coadunar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 298311886).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do procedimento administrativo e a legalidade da sanção imposta, além de invocar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional somente se inicia com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo. (Id. 298311886).

Recurso tempestivo (Id. 2988311884). Devidamente preparado. (Id. 298815363).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de Justiça, José Zuqueti, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, deixando de opinar quanto ao mérito recursal. (Id. 311566859).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c tutela provisória, proposta para desconstituir multa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo FA nº 51.001.004.15-0022301, decorrente de irregularidades apuradas em agência bancária (Auto de Infração AI.2015.18.0031).

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, submete a matéria a este Sodalício e, em suas razões de recorrer sustenta, em síntese: Prescrição da pretensão estatal; nulidades no procedimento administrativo (cerceamento/violação ao devido processo legal); e desproporcionalidade do valor da multa (R$ 60.000,00). (Id. 298311881).

A sentença deve ser mantida. Justifico:

Inicialmente, quanto a prescrição, sabe-se que em tratando de crédito não tributário (multa administrativa), aplica-se, via de regra, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, sendo, que o termo inicial conta-se após a constituição definitiva do crédito na esfera administrativa, isto é, com o

encerramento do processo e o vencimento da multa (quando se torna exigível). Esse é o entendimento reiterado do STJ (AR 4.928/RS, Primeira Seção; Relator; Ministro Gurgel de Farias, Julgamento proferido em 25/09/2019) e acolhido pela jurisprudência desta Corte, que, em outras oportunidades assentou:

Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. (N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, publicado no DJE 17/06/2020).

O apelante pretende fazer correr o prazo desde a lavratura do auto de infração que se deu no ano de 2015, mas como restou assentado, a orientação consolidada é no sentido oposto: enquanto não ultimado o procedimento administrativo não corre prescrição, porque inexistente crédito definitivamente constituído.

No caso, o banco não demonstrou decurso do quinquênio entre a definitividade administrativa/vencimento e os atos de cobrança, de modo que a prescrição não se configura.

Do mesmo modo, não prosperam as alegações de nulidade do processo sancionatório. O caderno administrativo (Id. 298311384) demonstra a descrição adequada das condutas, a indicação dos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, a ciência do autuado e a oportunização do contraditório e ampla defesa em instância administrativa, com motivação suficiente para a conclusão sancionatória. Nesse âmbito, ao Poder Judiciário é vedado substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato punitivo; cabe-lhe, isto sim, controlar a legalidade do procedimento e a observância dos parâmetros normativos, o que, no caso, foi respeitado.

Resta a discussão sobre o quantum da multa. A jurisprudência mais recente deste Tribunal, à luz do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, tem assentado que a revisão judicial do valor da sanção somente é admissível em hipóteses de manifesta desproporcionalidade, quando o montante destoe, de modo evidente, dos critérios legais de gravidade da infração, extensão do dano, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Em paralelo, tem-se reforçado que a atuação judicial, nessa seara, não pode resvalar em ingerência no mérito administrativo, devendo manter deferência às escolhas sancionatórias da autoridade quando amparadas em motivação idônea e dentro da moldura normativa. É nesse sentido que caminham os precedentes mais hodiernos deste Sodalício, que preservam o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto. Vejamos:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é do que o exercício do poder de polícia, com o propósito de desestimular a repetição de condutas infrativas, garantindo o cumprimento das normas de proteção ao consumidor. (...) O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (...)” (N. U. 1004477-62.2017.8.11.0037; Relatora: Maria Erotildes Kneip, Julgado em 17/09/2025)..

No caso concreto, o valor de R$ 60.000,00 foi estabelecido com base em auto e decisão administrativa que explicitam a capitulação, a gravidade da conduta e a condição econômica do fornecedor, sem prova de que a quantia extrapole, de forma desarrazoada, os vetores legais. Não se constatando flagrante desproporção, não há espaço para intervenção redutora pelo Judiciário, devendo a sanção ser mantida em sua inteireza para assegurar a eficácia pedagógica e dissuasória do poder de polícia de consumo.

Mantidos, pois, a validade do auto de infração, do procedimento e o valor da multa, permanece hígidos os consectários legais.

Para fins de prequestionamento, reputam-se examinados, na extensão necessária, os arts. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, o Decreto nº 2.181/1997, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e os arts. 371, 373, I, 489, §1º, 926 e 927 do CPC, bem como a orientação desta Corte sobre a deferência ao mérito administrativo e a excepcionalidade da intervenção judicial no quantum sancionatório.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença e a multa aplicada pelo PROCON/MT no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025